Tribunal: TJES
Processo: 5001247-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001247-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAELY DOMINGUES MOREIRA
AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AEV – Associação Educacional de Vitória (FAESA)

moveu ação de cobrança
em face de sua ex-aluna

Maely Domingues Moreira
, aduzindo que foram inadimplidas as mensalidades de setembro a dezembro de 2008 do curso de Psicologia por ela frequentado.

Embora pessoalmente citada na referida demanda (ID 1053902),
Maely
nunca ofertou peça responsiva e nem se pôs a constituir patrono nos autos, sendo, pois, decretada sua revelia. Em agosto de 2011 sobreveio sentença de procedência do pleito inaugural e, em seguida, a
FAESA

requereu o cumprimento do édito.

Mais recentemente, em 25 de janeiro do corrente ano (ID 1053882), a Instância Primeva realizou o bloqueio de numerário em conta de
Maely
por meio do sistema SISBAJUD (antigo BacenJud), no montante total de R$7.953,82 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

A ex-aluna, então, interpôs o agravo
sub examine
aduzindo que não foi intimada para se manifestar quanto cumprimento de sentença, circunstância que viola as prescrições do art. 513, §2º, inciso II, do CPC/15. Aduziu que só “tomou ciência do processado [...] quando de um bloqueio judicial e posterior penhora de valores de origem laboral depositados em sua caderneta de poupança” (ID 1053878), mencionando, ainda, que há excesso na execução e que a quantia que recebeu a título de resgaste do FGTS é impenhorável, merecendo, pois, incontinenti liberação.

A Exma. Sra. Relatora atribuiu ao recurso eficácia suspensiva e determinou o desfazimento da constrição que recaiu sobre o patrimônio de
Maely
(ID 1065181).

Sobrevieram as contrarrazões da
FAESA
,
sustentando que “in
ovou o NCPC ao
dispor
que a intimação
por carta é
presumida quando dirigida
ao endereço constante dos autos, mesmo recebida por
terceiro,
ainda que o endereço estivesse desatualizado nos autos, at
ualização q
ue
incum
be à própria parte (art. 77,
V do CPC/15)
”. Registrando, outrossim, que “con
forme
confessado
pela
agravante
,
em maio de 202
0 recebeu a título de proventos do
seu FGTS a
quantia de
R$ 35.126,03 (trinta e
cinco mi
l, cento e vinte e seis reais e três
centavos)
e, d
esse
valor
,
R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos
e oitenta e oito reais)
foram
transferidos para a sua poupança
a fim de
servir de
‘reserva para
contingênc
ias’. Ou seja, o
valor penhora
do
representava tão
somente uma
res
erva,
uma sobra, não influindo em absolutamente nada na so
breviv
ência e
alimentaçã
o da agravante
”. Pontuando que “como a alegada conta de poupança não é
utilizada com essa
finalidade, mais se aproximando de uma conta
-corrente, não há se falar em
impenhorabilid
ade
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

AEV – Associação Educacional de Vitória (FAESA)

moveu ação de cobrança
em face de sua ex-aluna

Maely Domingues Moreira
, aduzindo que foram inadimplidas as mensalidades de setembro a dezembro de 2008 do curso de Psicologia por ela frequentado.

Embora pessoalmente citada na referida demanda (ID 1053902),
Maely
nunca ofertou peça responsiva e nem se pôs a constituir patrono nos autos, sendo, pois, decretada sua revelia. Em agosto de 2011 sobreveio sentença de procedência do pleito inaugural e, em seguida, a
FAESA

requereu o cumprimento do édito.

Mais recentemente, em 25 de janeiro do corrente ano (ID 1053882), a Instância Primeva realizou o bloqueio de numerário em conta de
Maely
por meio do sistema SISBAJUD (antigo BacenJud), no montante total de R$7.953,82 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

A ex-aluna, então, interpôs o agravo
sub examine
aduzindo que não foi intimada para se manifestar quanto cumprimento de sentença, circunstância que viola as prescrições do art. 513, §2º, inciso II, do CPC/15. Aduziu que só “tomou ciência do processado [...] quando de um bloqueio judicial e posterior penhora de valores de origem laboral depositados em sua caderneta de poupança” (ID 1053878), mencionando, ainda, que há excesso na execução e que a quantia que recebeu a título de resgaste do FGTS é impenhorável, merecendo, pois, incontinenti liberação.

A Exma. Sra. Relatora atribuiu ao recurso eficácia suspensiva e determinou o desfazimento da constrição que recaiu sobre o patrimônio de
Maely
(ID 1065181).

Sobrevieram as contrarrazões da
FAESA
,
sustentando que “in
ovou o NCPC ao
dispor
que a intimação
por carta é
presumida quando dirigida
ao endereço constante dos autos, mesmo recebida por
terceiro,
ainda que o endereço estivesse desatualizado nos autos, at
ualização q
ue
incum
be à própria parte (art. 77,
V do CPC/15)
”. Registrando, outrossim, que “con
forme
confessado
pela
agravante
,
em maio de 202
0 recebeu a título de proventos do
seu FGTS a
quantia de
R$ 35.126,03 (trinta e
cinco mi
l, cento e vinte e seis reais e três
centavos)
e, d
esse
valor
,
R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos
e oitenta e oito reais)
foram
transferidos para a sua poupança
a fim de
servir de
‘reserva para
contingênc
ias’. Ou seja, o
valor penhora
do
representava tão
somente uma
res
erva,
uma sobra, não influindo em absolutamente nada na so
breviv
ência e
alimentaçã
o da agravante
”. Pontuando que “como a alegada conta de poupança não é
utilizada com essa
finalidade, mais se aproximando de uma conta
-corrente, não há se falar em
impenhorabilid
ade
”.

A matéria do recurso é de fácil deslinde. Argumenta, com acerto, a ex-aluna que não foi intimada por carta para providenciar o cumprimento de sentença na ação de cobrança, circunstância que contraria a determinação do
art. 513, §2º, inciso II, do CPC/15, que assim enuncia:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

[...]

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

Num primeiro momento, o juízo
a quo
cuidou de expedir a carta de intimação, tendo o respectivo A.R. retornado
sem cumprimento
, assinalado com a informação de que o destinatário estava “ausente” (
cf.
ID 1053903). A Instância Primeva, então, determinou que a diligência fosse cumprida por Oficial de Justiça e o Meirinho certificou, na mesma toada, que
deixou de proceder à intimação
de
Maely
“em virtude de não conseguir encontra-la, eis que se mudou da residência há mais de 05 (cinco) anos” (ID 1053904).

A Serventia, então, intimou a
FAESA
para se manifestar quanto à certidão negativa do Oficial, tendo a instituição de ensino, contudo, peticionado nos autos nos seguintes moldes: “a parte executada
foi devidamente intimada
para cumprimento de sentença e quedou-se inerte. Diante disso, faz-se necessário a restrição dos bens existentes, por meio dos instrumentos jurídicos disponíveis” (ID 1053904).

A partir dessa premissa fática equivocada – de que teria havido regular intimação da ré revel para cumprimento de sentença – é que a magistrada
a quo
realizou o bloqueio de numerário de
Maely
, desvelando-se nítido
error in procedendo
capaz de invalidar os atos constritivos posteriores.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente acórdão
[1]
que se debruçou sobre situação muitíssimo semelhante à dos autos, assinalou que, na lei processual vigente não há margem para qualquer outra interpretação: o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta para providenciar o cumprimento de sentença. Reproduzo os pertinentes excertos:

“[...] O CPC de 2015, no entanto, alterou este cenário, em parte em relação ao efeito processual da revelia consubstanciado na ciência do revel acerca dos atos processuais (art. 346 do CPC) e fortemente em relação à sua cientificação para o cumprimento de sentença (art. 513 do CPC).

Sob a égide do CPC de 1973, a lei estabelecia que o revel não seria intimado, dispondo o art. 322 correrem ‘os prazos independentemente de intimação’, pois bastava a publicação da decisão, com sua entrega em cartório, ou prolatação em audiência. Nas palavras de Flávio Yarshel, Guilherme Pereira e Viviane Rodrigues (in Comentários ao Código de Processo Civil, Obra dirigida por Luiz Guilherme Marinoni, 1ª ed. em e-book, Título V, 2017, Cap. VIII, comentário ao art. 346, subitem 1):

‘Embora na prática forense publicação e intimação sejam tomadas como sinônimos, são institutos diversos. A publicação se dá no momento em que a decisão sai da intimidade do julgador e é juntada aos autos ou proferida em audiência.’

Atualmente, como faz lembrar Araken de Assis, tratando do art. 346 do CPC, para o ‘NCPC o contraditório é tão importante, vedando decisões ‘surpresa’ (art. 10), que pareceu mais consentâneo assegurar o virtual conhecimento dos atos decisórios através de intimação ficta, publicando os atos no órgão oficial (art. 346, caput). É a melhor solução de política legislativa’.

Com relação à citação ficta do revel, no inciso IV do §2º do art. 513, deu-se tratamento diverso daquele dado pelo STJ sob a vigência do CPC de 1973. Atualmente, o revel, citado por edital ou por hora certa, deverá ser intimado na fase executiva também por edital. Este o teor da referida norma:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

Perceba-se que não será suficiente, segundo a lei, a intimação pessoal da Defensoria Pública, quando atuar como curador especial do réu revel citado na forma do art. 256 do CPC, necessitando também, nova intimação editalícia do executado para cumprir a sentença em que restou condenado. Este é o escólio de Arruda Alvim (in Manual de Direito Processual Civil Ed. RT, 19ª ed., 2020, item 21, subitem 21.8):

‘Tendo sido o revel citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, conforme já vimos, deverá o juiz dar ao réu curador especial, com plenos poderes processuais. Nesta hipótese, apesar de existir a revelia, não se pode falar em efeitos da revelia48 e, tampouco, em julgamento antecipado da lide.’ Também não há que se falar em desnecessidade de intimação do réu para o cumprimento de sentença transitada em julgado, a teor do que dispõe o art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC/2015. Nos termos desse dispositivo, o devedor será intimado para cumprir a sentença ‘por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento’. Logo, não é suficiente a intimação do curador especial para este fim.’

Em se tratando de revel que não tenha sido citado por edital e que não possua advogado constituído, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV".

Pouco espaço a lei atual deixou para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. José Miguel Garcia Medina, sobre a questão, expõe (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2020, comentário ao art. 513, item VI):

‘Em relação aos procedimentos para o cumprimento de sentença iniciados na vigência no CPC/2015, deve-se observar o regramento previsto no dispositivo ora comentado. A intimação será endereçada diretamente ao réu (e não na pessoa de seu advogado) nos casos referidos nos incs. II a IV do § 2.º e no § 4.º do art. 513 do CPC/2015, podendo realizar-se, então, por carta, meio eletrônico ou edital, conforme o caso.’

O revel sempre terá a possibilidade de adentrar no feito no estado em que ele se encontra, ‘sendo-lhe facultado, assim, praticar todos os atos que não estejam preclusos. Isso porque, como dito em comentário ao art. 345 acima (item 1), apesar de revel e de se sujeitar a determinadas sanções decorrentes da sua inércia em responder, o réu revel é parte e por isso continua titular de garantias processuais, entre as quais a de participar do processo.’ (Subitem 2)

O relevante fato relativo à sua condenação e a necessidade de cumprimento da sentença contra ele prolatada poderá comovê-lo a integrar o processo, nem que seja para evitar o assomo da dívida, mediante a incidência da multa do art. 523 do CPC e, ainda, dos honorários de advogado. Ao tratar da revelia na execução ou cumprimento de sentença, Araken de Assis afirma: ‘Eventual revelia, verificada na fase precedente, não repercute na subsequente, exceto para o executado empregar a querela nullitatis insabilis do art. 525, § 1.º, I.’ (in Processo Civil Brasileiro, Ed. RT, 2016, Cap. 21, subitem 351) E explica:

‘A citação abre apenas prazo para o devedor cumprir a obrigação contemplada no título executivo. Simplesmente não há, na execução incidental (art. 515) e na execução autônoma (art. 784), o ônus de o executado comparecer, e, muito menos, o de se defender. É claro que, incidentalmente ou não, ao executado mostrar-se-á lícito reagir contra a pretensão a executar injusta ou ilegal, incidentalmente ou não. Mas, a oposição que porventura o executado abstenha-se de fazer à pretensão a executar, por via de embargos (art. 917) ou de impugnação (art. 525), não o torna revel, nem a inércia implicará qualquer dos efeitos materiais e processuais da revelia. Não tem sentido, por sinal, considerá-lo revel na execução fundada na sentença civil condenatória (art. 515, I), pois o executado encontra-se habilitado no processo. Ele restará tão só inerte nessa fase. Não há revelia.’

Os autores já nominados na obra dirigida por Marinoni, relembram que não há previsão legal de intimação do réu revel acerca da prolação da sentença, mas, sim, para o seu cumprimento, por carta ou edital, na forma do já referido art. 513 do CPC:

‘Há doutrina autorizada que defende que, mesmo sem ter advogado constituído, o réu revel deve ser intimado da sentença – pessoalmente, na medida em que não tem procurador constituído –, em razão do direito fundamental ao contraditório (CF , art. 5.º, LV). Não há, contudo, previsão legal para tanto, de modo que também no caso de sentença deve se aplicar a regra geral contida no caput do art. 346, qual seja, a de que os prazos correm para o revel a partir da sua publicação no órgão oficial, independentemente de sua intimação. O réu, porém, deve ser intimado para o cumprimento de sentença, por carta ou edital, na forma do disposto no art. 513, § 2.º, II ou IV.’

Em conclusão, na lei processual vigente, há expressa previsão de que o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta, não se mostrando aplicável, neste especial momento de instauração da fase executiva, o quanto prescreve o art. 346 do CPC.”
(REsp 1760914/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Ac
rescento, a propósito, que em 2011, quando foi citada na fase de conhecimento da ação de cobrança,
Maely
anotou de próprio punho o endereço em que residia: Rua Santa Maria, nº 22, Jacaraípe, Serra/ES (ID 1053902). Todavia, tanto a carta de intimação no cumprimento de sentença quanto a diligência do Meirinho foram encaminhadas a outra localidade, correspondente ao endereço antigo da ex-aluna, que constava do contrato com a instituição de ensino, qual seja: Rua Goiânia, nº 87, apto. 111, Ed. Jacaraípe Praia Center, Jacaraípe, Serra/ES (ID 1053904).

Nessa perspectiva, diferentemente do que sugere a
FAESA
, não há como presumir válida a intimação enviada para o endereço antigo (art. 274, parágrafo único do CPC/15), na exata medida em que havia nos autos a indicação mais atualizada de um domicílio, registrada pela própria
Maely
, que deixou de ser observada nas duas tentativas de intimação da ré revel.

Não bastasse a irregularidade procedimental, ao que tudo indica, os valores penhorados no cumprimento de sentença eram provenientes do levantamento de FGTS e estavam depositados em conta poupança com saldo menor do que 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, a princípio, impenhoráveis em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC/15, e no
art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para anular a decisão objurgada, determinar o pronto desfazimento da constrição que recaiu sobre o patrimônio de
Maely
e estabelecer que seja retomada da fase de cumprimento de sentença, a fim de que se aprecie a impugnação apresentada pela devedora na Instância Primeva.

É como voto!

[1]
O aresto restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.º, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1760914/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉU REVEL SEM PROCURADOR NOS AUTOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO DA PARTE DEVEDORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DEVEDOR NO SENTIDO DE QUE RESIDIA NOUTRA LOCALIDADE – INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO A QUE ALUDE O ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15
.

1) Na lei processual vigente (art. 513, §2º, inciso II, do CPC/15), não há margem para nenhuma outra interpretação: o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta para providenciar o cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.

2) Se a parte indica, de próprio punho, endereço residencial mais atualizado e a carta de intimação é enviada para o endereço antigo, não há como presumir válido tal ato de comunicação (art. 274, parágrafo único do CPC/15).

3) Recurso provido, para reconhecer o
error in procedendo
e anular a decisão objurgada, determinando o desfazimento da constrição que recaiu sobre o patrimônio da ré.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.